Tribunal: TJSP
Processo: 2216953-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015 pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Documentação que não comprova a alegada hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015 pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Documentação que não comprova a alegada hipossuficiência financeira da agravante, advogada. Indeferimento mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216953-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravada FABIANA CYNTIA SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17685
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216953-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CAROLINA FERREIRA DO VAL
AGRAVADO: FABIANA CYNTIA SIMÕES
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ: MARCELO IELO AMARO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
JUSTIÇA
GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma
presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos
do art. 99, §2o, CPC/2015 pode determinar a comprovação
das alegações se entender que há elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais. Documentação que não
comprova
a
alegada
hipossuficiência
financeira
da
agravante, advogada. Indeferimento mantido. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão a
fls.82 dos autos de origem, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais, em 10 dias, sob pena
de extinção da ação de cobrança de honorários advocatícios.
Sustenta a agravante que não reúne condições de arcar com as
custas e despesas processuais, por ser profissional autônoma e perceber
rendimentos incertos. Afirma que seu nome consta do rol dos inadimplentes dos
órgãos de proteção ao crédito. Tem dois filhos, de 15 e 3 anos de idade, e está em
situação de penúria financeira, além do dever de arcar com o pagamento de
condomínio, plano de saúde, cartão de crédito, aluguel e escola dos filhos. Requer
efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desnecessário o processamento do recurso.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê a
concessão do benefício da assistência gratuita aos litigantes que comprovarem a
insuficiência de recursos, cabendo ao juiz aquilatar as circunstâncias do caso
concreto para aferir a possibilidade da parte de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário
para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada
do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando
desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que
efetivamente dela necessitam.
A Lei n.° 1.060/50 foi derrogada pelo CPC/2015. O direito à
gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte requerente é
pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o art. 99, §2o,
autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se houver fundadas
razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É fato, porém, que
a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos referidos
pressupostos.
Portanto, não basta a simples declaração de pobreza para a
garantia da obtenção do benefício pleiteado, devendo ser demonstrada a efetiva
impossibilidade de custear as despesas processuais.
In casu, em que pesem as alegações da agravante a fim de
demonstrar a sua suposta hipossuficiência, é certo que há elementos que sinalizam
a sua capacidade econômica em arcar com as custas do processo. Os sinais
revelam incompatibilidade com o alegado estado de miserabilidade apto a ensejar a
concessão da gratuidade de justiça, como bem destacado pelo MM. Juiz a quo.
A agravante é advogada e cobra honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo se extrai a fls. 15/38, as declarações ao Imposto de Renda, exercícios
2018, 2019 e 2020, a recorrente não declarou qualquer renda recebida de pessoas
físicas ou jurídicas, a título de honorários que tenha recebido.
Contudo, no único extrato bancário juntado, relativo ao mês de
julho de 2020 (fls.43), verifica-se que houve diversas transferências de valores de
conta poupança para conta corrente de titularidades da agravante, além de resgate
de depósito judicial, o que indica a existência de fontes de recursos.
Nota-se a existência de microempresa em seu nome “C.F.DO
VAL FERRAGENS
EIRELI (ME)”, sem notícia de encerramento de suas
atividades comerciais (fls.47). Além disso, observo que é proprietária dos veículos,
Toyota Camry XLE e Citroen C5 Break EXCL (fls.58/61).
Nesse esteira, a documentação apresentada pela agravante não
revela sua real situação econômica e não aponta seus ganhos mensais, ainda
porque, conforme alegou, é profissional autônoma e seus rendimentos são
incertos.
Outrossim, em pesquisa junto ao sistema SAJ deste E. Tribunal
de Justiça, foi possível constatar que a agravante (OAB/SP 339.355), atua em
3.751 processos em Segunda Instância e em 1.000 processos em Primeira
Instância, nestes últimos, em sua maioria, em fase de cumprimento de sentença.
Difícil supor que não tenha recebido qualquer verba a título de honorários.
Portanto, a agravante não obteve êxito em demonstrar a alegada
incapacidade financeira.
Desse modo, não comprovada a alegada hipossuficiência
econômica, a r.decisão deve ser mantida.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora